Tribunal: TJPA
Processo: 0819378-97.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819378-97.2023.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO LOPES RIBEIRO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0819378-97.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: PAULO SERGIO LOPES RIBEIRO DA CONCEICAO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COLHIDOS EM JUÍZO. COERÊNCIA E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE. APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO AGENTE. PRESUNÇÃO DE AUTORIA. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), alegando insuficiência de provas para a condenação, notadamente pela ausência de oitiva da vítima em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório, formado especialmente pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e pela apreensão do bem subtraído na posse do réu, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de furto restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, termo de entrega do bem à vítima e, sobretudo, pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

4. Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. No caso, os policiais narraram em juízo, de forma detalhada e harmônica, toda a dinâmica dos fatos, desde a abordagem inicial após o chamado da vítima até a localização do réu e do objeto subtraído.

5. A apreensão da
res furtiva
em poder do agente, logo após a subtração, gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova e cabendo a ele apresentar justificativa plausível para a posse do bem, o que não ocorreu, uma vez que o réu optou por permanecer em silêncio.

6. A ausência da oitiva da vítima em juízo, embora seja um elemento a ser considerado, não conduz, por si só, à absolvição, quando as demais provas produzidas são robustas e suficientes para demonstrar a autoria delitiva, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por furto simples é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos judiciais de policiais, harmônicos com as demais provas, que atestam a prisão em flagrante do agente na posse da
res furtiva
logo após o crime.

2.

A palavra da vítima, embora relevante, não é prova indispensável à condenação, podendo ser suprida por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal e as provas circunstanciais, que, analisadas em conjunto, conferem a certeza necessária ao decreto condenatório.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, caput; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006672-23.2020.8.14.0401; TJ-MG - Apelação Criminal: 06105601320188130024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO SERGIO LOPES RIBEIRO DA CONCEICAO
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal (ID 20367418).

Narra a denúncia (ID 102917603) que, no dia 05 de outubro de 2023, por volta das 18h50min, no interior de um veículo de transporte coletivo, o denunciado subtraiu para si um aparelho de telefone celular pertencente à vítima Karol Conceição da Silva. Segundo a peça acusatória, a vítima, que trabalhava como cobradora, deixou o aparelho no assento e, em um momento de descuido, o réu apanhou o bem e desceu do veículo. A vítima foi alertada por um passageiro e, ao avistar uma viatura policial, pediu ajuda. Com as informações, os policiais localizaram o réu em outra van, encontrando o celular subtraído no assento em que ele estava.

A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2023 (ID 102950097). Após regular instrução processual, com audiência realizada na qual foram ouvidas as testemunhas de acusação e interrogado o réu, que optou por permanecer em silêncio, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 22268591), pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP. Sustenta, em síntese, que a condenação não pode se manter, pois a vítima não foi ouvida em juízo para confirmar os fatos, o que tornaria o conjunto de provas frágil e dependente apenas de elementos da fase inquisitorial, violando o art. 155 do CPP.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 22819441), rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Joana Chagas Coutinho (ID 24952406), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O cerne do inconformismo defensivo reside na tese de insuficiência de provas para a condenação, argumentando que, por não ter sido a vítima ouvida em juízo, a sentença estaria amparada exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito, o que é vedado pelo artigo 155 do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Uma análise atenta dos autos revela que a condenação não se fundamentou em meros elementos informativos, mas sim em provas robustas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, somadas aos indícios colhidos na fase inicial, formam um conjunto probatório coeso e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

A materialidade do crime está inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 20367315), pelo Auto de Exibição e Apreensão do aparelho celular (ID 20367315) e pelo Termo de Entrega do objeto à vítima (ID 20367315).

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante, sendo extraída dos depoimentos judiciais, firmes e detalhados, prestados pelos policiais militares que atenderam à ocorrência.

A testemunha Apollo Campos dos Reis, policial militar, relatou em juízo que estava em patrulhamento quando a vítima desceu de uma van e, desesperada, gritou que havia acabado de ser furtada. Afirmou que populares e a própria vítima indicaram que o autor do crime havia entrado em outro coletivo logo em seguida. Detalhou que, ao interceptarem o segundo veículo, a vítima prontamente reconheceu o apelante como o autor do furto. Durante a revista, o celular foi encontrado no assento onde o réu estava sentado. O policial acrescentou um fato de extrema relevância: o apelante, informalmente, confessou a prática do delito, justificando-o por dificuldades financeiras.

Corroborando integralmente tal versão, a policial militar Miviane dos Santos Mendes apresentou depoimento judicial harmônico, confirmando a abordagem, o reconhecimento do réu pela vítima no local dos fatos e a apreensão da res furtiva em poder do apelante.

A validade de tais testemunhos como meio de prova é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, que lhes conferem especial relevância, mormente quando não há nos autos qualquer indício de que os agentes tivessem interesse em incriminar injustamente o réu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é clara ao reconhecer a idoneidade de tais depoimentos, desde que coerentes e corroborados por outros meios de prova, como verificado no caso concreto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] é
pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. [...] 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais, desde que coerentes e corroborados por outros meios de prova, como verificado no caso concreto
[...]. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006672-23.2020.8.14.0401 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2025) – destaquei.

Ademais, em crimes patrimoniais, a apreensão do bem subtraído em poder do agente, logo após o fato delituoso, constitui forte indício de autoria, gerando uma presunção de responsabilidade que inverte o ônus probatório. Caberia ao apelante, portanto, apresentar uma justificativa crível e verossímil para a posse do objeto, ônus do qual não se desincumbiu, optando por exercer seu direito ao silêncio. A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [...]
Tendo em vista que o acusado foi abordado na posse da res furtiva, inverte-se o ônus da prova, cabendo à Defesa comprovar a tese sustentada pelo acusado em sede de interrogatório, segundo a qual agiu desprovido de dolo, o que não ocorreu no caso concreto
[...]. (TJ-MG - Apelação Criminal: 06105601320188130024, Relator: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 01/10/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. [...] 1.2)
Restou demonstrado que os bens da vítima estavam na posse da recorrente. Em sede de crimes patrimoniais, notadamente no furto, em que não há um contato do agente com a vítima, a apreensão da res furtiva em poder da acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser da ré o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0015480-85.2018.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023)- destaquei.

Por fim, quanto à ausência de oitiva da vítima em juízo, é preciso registrar que, embora sua palavra seja de grande valia, ela não é indispensável para a formação do convencimento judicial, quando outros elementos, como os depoimentos testemunhais e as provas circunstanciais, são suficientemente robustos para comprovar o fato, como ocorre na hipótese.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de furto pelo apelante, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026